Tribunal: TCU
Processo: 020.464/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11456/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, fazendo-se a determinação abaixo: 1. Processo TC- Processo 020.464/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Gomes Araújo (XXX.089.894-XX); Berenice Lucas dos Santos Voss (XXX.211.354-XX); Liliane Salgueiro da Silva (XXX.592.714-XX); Maria Edinice da Costa Freitas (XXX.661.793-XX); Miriam Martins de Oliveira (XXX.542.916-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993 e dos art. 4o, 5o e § 1o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, para o ato de admissão de Liliane Salgueiro da Silva, determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho da servidora, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício. 1.7.1.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo. 1.7.1.3. informe a este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.